Tribunal: TJBA
Processo: 8081307-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081307-16.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MESSIAS DE JESUS FRANCA Advogado(s): LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ADEVALDO DE SANTANA GOMES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. FATURA DISSONANTE DA MÉDIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por MESSIAS DE JESUS FRANÇA contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento na ocorrência de coisa julgada (CPC/2015, art. 485, V), em razão da existência de demanda anterior ajuizada por seu pai, ALOISIO CLAUDINO DA FRANÇA, também envolvendo fatura da EMBASA. O autor pleiteia a revisão da fatura de consumo de água do mês de maio de 2023, no valor de R$ 554,31, alegando cobrança indevida, além de restituição do valor pago a maior e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demanda proposta pelo apelante está acobertada pelos efeitos da coisa julgada, em razão de ação anterior ajuizada por seu genitor; (ii) analisar se a cobrança referente à fatura de maio/2023 é indevida, a justificar sua revisão, restituição de valores e condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A configuração da coisa julgada exige identidade de partes, pedido e causa de pedir entre as ações, conforme art. 337, §2º, do CPC/2015. No caso, a demanda anterior ajuizada por ALOISIO CLAUDINO DA FRANÇA refere-se à interrupção do fornecimento de água entre novembro de 2019 e janeiro de 2020, ao passo que a presente ação, proposta por seu filho, MESSIAS DE JESUS FRANÇA, versa sobre cobrança específica da fatura de maio de 2023, já sob nova titularidade. Inexistente, portanto, a tríplice identidade exigida para o reconhecimento da coisa julgada. Caracterizada a relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, competindo à concessionária demonstrar a regularidade da cobrança impugnada. A análise das faturas comprova que a média histórica de consumo do imóvel era de aproximadamente 23m3, sendo a fatura de maio de 2023 a única a registrar consumo de 32m3, com retorno à média nos meses seguintes. A ausência de justificativa técnica pela fornecedora e a disparidade pontual do consumo evidenciam falha na prestação do serviço. A cobrança indevida revela desequilíbrio na relação contratual, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e da proporcionalidade, o que impõe a restituição do valor pago indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A falha na prestação de serviço essencial, com cobrança injustificada e resistência ao esclarecimento da divergência, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa, cuja indenização deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Estando a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC/2015, é possível o enfrentamento do mérito diretamente pelo Tribunal, em observância aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A coisa julgada material somente se configura quando presentes, cumulativamente, identidade de partes, pedido e causa de pedir entre as ações. É abusiva a cobrança que se distancia, de forma injustificada, do histórico de consumo do usuário, impondo-se sua revisão. A cobrança indevida por fornecimento de serviço essencial caracteriza falha na prestação e enseja indenização por danos morais, independentemente de prova do prejuízo. É cabível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal quando a causa se encontra madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8081307-16.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante MESSIAS DE JESUS FRANCA e Apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.